Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600352-04.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600352-04.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Cautelar Inominada -
De Busca e Apreensão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600352-
04.2024.6.16.0004, que julgou procedente a representação eleitoral e confirmou a liminar, e tornou
definitiva a apreensão e reconheceu a irregularidade na propaganda eleitoral conforme
fundamentação, bem como determinou que os representados se abstenham de utilizar e distribuir
propaganda eleitoral nos exatos termos do art. 36, § 4º, da Lei das Eleições.Aplicou em desfavor
dos representados, solidariamente responsáveis, a multa de R$ 25.000,00 (5
modelos).(Representação Eleitoral apresentada pela Coligação Curitiba Amor e Inovação contra
Cristina Graeml, Jairo Aparecido Oliveira Filho e Partido da Mulher Brasileira - PMB, por violação
ao contido no art. 12º da Res. TSE n. 23.610 e art. 36, §4º, da lei nº 9.504/97.Segundo consta, as
propagandas da candidata representada estariam em desacordo com a norma a qual estabelece
que deverá constar da propaganda ao cargo majoritário o nome do candidato a vice de forma
legível em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. Expõe os prints de imagens dos
artefatos e discorre sobre a proporção irregular entre as fontes em 4 modelos de adesivos e em um
modelo de Wind Banner, indicando as respectivas tiragens. Argumenta que os representados estão
programando para o próximo sábado (28 de setembro) uma grande carreata com farta distribuição
de material). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183234
06/11/2024
12:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44183234 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612303589100000043131851
Número do documento: 24110612303589100000043131851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:06:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.337

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600352-04.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. MATERIAIS IMPRESSOS.
PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
ACOLHIDA.
MÉRITO.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 36, §4º, DA LEI Nº 9.504/97.
PROPORÇÃO MÍNIMA DO NOME DO CANDIDATO A
VICE-PREFEITO.
CRITÉRIO
DA
LEGIBILIDADE.
EVIDENCIADO
EM
TRÊS
PROPAGANDAS.
DOIS
MATERIAIS RESTANTES EM QUE A IRREGULARIDADE
SUBSISTE.
REDUÇÃO
DA
MULTA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra a decisão que julgou

Num. 44183234 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612303589100000043131851
Número do documento: 24110612303589100000043131851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:06:48
procedente representação eleitoral, por reconhecer violação ao art.
36, §4º, da Lei nº 9.504/97, em materiais de propaganda em que
não foi observada a proporção mínima do nome do vice, aplicando
multa solidária de R$ 25.000,00,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de que
o nome do candidato a vice-prefeito seja grafado com tamanho não
inferior a 30% do nome do titular deve ser aplicada de forma
objetiva e criteriosa, ou se a legibilidade do nome do vice é
suficiente para atender ao objetivo da norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade visa garantir o contraditório, de
modo que a parte contrária tenha clareza dos fundamentos do
inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los, bem como para
que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria
devolvida à análise do Judiciário. A simples repetição de
argumentos constantes da defesa não viola o referido princípio,
quando há contraposição aos fundamentos contidos na sentença.
4. A norma do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 exige que o nome do
candidato a vice-prefeito seja apresentado de maneira clara e
legível, com tamanho não inferior a 30% do nome do candidato
titular, garantindo a transparência e a correta informação ao eleitor
sobre a composição completa da chapa.
5. O entendimento consolidado por esta Corte para as eleições de
2024 estabelece que, embora o critério objetivo de 30% seja uma
referência, o objetivo da norma é assegurar a legibilidade e a clara
identificação do nome do candidato a vice-prefeito na propaganda,
de forma que o eleitor possa identificar facilmente os integrantes da
chapa.
6. No caso concreto, verificou-se que três dos materiais
publicitários (adesivo branco, cartão santinho e adesivo perfurado
de carro) atenderam aos critérios de legibilidade, permitindo a
identificação clara do candidato a vice-prefeito, razão pela qual a
irregularidade foi afastada para esses itens.
7. Em relação ao adesivo branco redondo e ao "wind banner",
constatou-se que a legibilidade e a visibilidade restaram
prejudicadas, não atendendo ao critério estabelecido, razão pela
qual foi mantida a procedência da representação quanto a esses dois
materiais.
8. Quanto à multa, considerando a irregularidade em dois tipos de
materiais, houve redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser
paga de forma solidária pelos recorrentes.

Num. 44183234 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612303589100000043131851
Número do documento: 24110612303589100000043131851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:06:48
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a
irregularidade em relação a três dos materiais impugnados,
mantendo a procedência da representação para dois materiais, com
redução da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Tese de julgamento:
1. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada
quando as razões recursais apresentarem contraposição clara aos
fundamentos da sentença, permitindo a delimitação das questões a
serem analisadas.
2. A exigência do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, referente à
proporção mínima de 30% do nome do vice-prefeito em relação ao
nome do titular, é satisfeita quando o nome do candidato a vice é
apresentado de forma clara e legível, cumprindo o objetivo de
informar adequadamente o eleitorado.
3. A multa por violação ao art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser
aplicada considerando a irregularidade por tipo de material,
independentemente do volume de veiculação.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36, §4º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, Recurso Eleitoral nº
0600202-54.2024.6.16.0123, Des. Luiz Osório Panza, julgado em
11/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelos candidatos Cristina Graeml e Jairo
Aparecido Oliveira Filho, contra a decisão do Juízo da 4ª Zona Eleitoral -
Curitiba (id. 44104845), por meio da qual a representação eleitoral ajuizada pela

Num. 44183234 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612303589100000043131851
Número do documento: 24110612303589100000043131851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:06:48
recorrente, para apuração de violação às regras previstas nos arts. 6º, §2º e 36,
§4º, ambos da Lei nº 9.504/97, foi julgada procedente, para confirmar a liminar,
tornando definitiva a apreensão, e reconhecer a irregularidade na propaganda
eleitoral, aplicando aos recorrentes a multa de R$ 25.000,00 (5 modelos), de
forma solidária.
Em suas razões (id. 44104859), os recorrentes alegam que o nome do vice consta
em todos os materiais impugnados, não se vislumbrando prejuízo ao direito do
eleitor de conhecer os candidatos que compõem a chapa.
Sustentam que a verificação de proporção inferior no conteúdo da propaganda
não tem o condão de afetar o equilíbrio da disputa, pois a diferença varia entre
4% e 6%, podendo ser considerada irrelevante.
Ressaltam que o parágrafo único do artigo 12 da Resolução-TSE nº 23.610/2019
traz a expressão “sem prejuízo da aferição da legibilidade e da clareza" como
critério de ponderação.
Defendem que em que pese eventual insignificante diferença na proporção dos
caracteres da assinatura visual, sendo eles claros e legíveis, cumprem com o
objetivo da norma, qual seja, dar visibilidade adequada ao candidato a vice-
prefeito.
Por fim, requerem a reforma da sentença, para afastar a aplicação da multa, em
razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral, ressaltando que os materiais
foram retirados de circulação. Subsidiariamente, buscam a aplicação da multa no
mínimo legal, considerando a pouca quantidade dos materiais apreendidos.
Em contrarrazões (id. 44104867), a recorrida alega, preliminarmente, a violação
ao princípio da dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento do recurso,
sustentando que os recorrentes cingem-se a repetir os argumentos da defesa, sem

Num. 44183234 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612303589100000043131851
Número do documento: 24110612303589100000043131851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:06:48
impugnar especificamente os fundamentos da sentença.
No mérito, aduz que a irregularidade foi comprovada, pois as fontes dos nomes
da candidata a prefeita e do candidato a vice não cumpriam os requisitos
expressamente previstos na legislação.
Defende, ainda, que não merece acolhimento os argumentos defensivos de que a
simples menção ao nome do candidato não afetaria o equilíbrio da disputa, pois
todas os demais candidaturas cumpriram integralmente a legislação eleitoral nas
suas propagandas, não sendo admissível que somente os recorrentes burlem as
regras da disputa.
Por fim, alega ser igualmente inaplicável o argumento de que a suposta
insignificância métrica não teria repercussão eleitoral, pois beneficia os
recorrentes e desiguala substancialmente a disputa em relação aos demais
candidatos, requerendo ao final a manutenção da sentença de procedência.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44129085) opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso,
considerando que o nome do vice candidato não atende matematicamente ao
critério legal de proporção, dificultando a identificação visual e não
proporcionando informação adequada ao eleitor, razão pela qual é de se manter a
sentença recorrida.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 30/09/2024 (id. 44104853) e o recurso
protocolado em 01/10/2024 (id. 44104859), sendo, portanto, tempestivo.

Num. 44183234 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612303589100000043131851
Número do documento: 24110612303589100000043131851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:06:48
Da mesma forma, a intimação da representante ocorreu em 02/10/2024 (id.
44104865) e as contrarrazões foram tempestivamente apresentadas em
03/10/2024 (id. 44104867).
Ao contrário do afirmado pela recorrida, o recurso atende aos demais requisitos
de admissibilidade, não afrontando o princípio da dialeticidade.
Com efeito, embora as razões recursais repisem os argumentos constantes da
defesa, houve contraposição aos fundamentos contidos na sentença.
Importante ressaltar que o que se busca pelo princípio da dialeticidade é garantir
o contraditório, de modo que a parte contrária tenha clareza dos fundamentos do
inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los, bem como para que o Tribunal
destinatário do recurso possa limitar a matéria devolvida à análise do Judiciário.
No caso concreto, vê-se que o recurso interposto atende esse requisito,
infirmando com clareza os fundamentos da sentença e indicando o motivo do
inconformismo.
Assim, estando preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, a controvérsia cinge-se a definir se a exigência de que a propaganda
eleitoral apresente o nome do candidato a vice-prefeito em proporção não inferior
a 30% do nome do titular, conforme art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, deve ser
considerada de modo objetivo para definir a regularidade da propaganda, ou
basta que o nome seja legível para que o objetivo da norma se cumpra.
Em relação à matéria discutida em recurso, a sentença recorrida reconheceu a
irregularidade de propagandas impressas dos recorrentes, entendendo que o
tamanho da fonte utilizada na descrição do nome do candidato a vice não atende

Num. 44183234 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612303589100000043131851
Número do documento: 24110612303589100000043131851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:06:48
ao estabelecido na legislação eleitoral.
O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 traz norma objetiva que determina que o nome
do candidato a vice conste de todas as propagandas divulgadas pelo titular:
Art. 36
§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar,
também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo
claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome
do titular.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio afirma que
a regra deve ser aplicada a todas as modalidades de propaganda e busca dar
conhecimento ao eleitor da composição completa da chapa que disputará o
pleito majoritário, já que, dada sua condição acessória, o nome do vice ou
suplente é invariavelmente relegado a um plano secundário e sequer referido
na propaganda.
(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo:
Juspodivm, 2020. p. 410)

O autor lembra, ainda, que a única exceção à incidência da norma é a propaganda
no rádio, pois “é regra claramente direcionada para propagandas que tenham
efeito visual”.
Embora possa parecer uma questão meramente formal, a norma tem fundamento
tanto no princípio da veracidade da propaganda, quanto no princípio da unicidade
da chapa. Se a chapa é una e indivisível e a eleição do titular implica na eleição
do vice, a propaganda só atenderá ao princípio da veracidade se deixar claro ao
eleitor essa vinculação.
Quanto à inexistência de prejuízo em razão de eventual desrespeito à regra que
determina a grafia do nome do vice na proporção de 30% do nome do titular, esta
Corte firmou entendimento para as eleições de 2024, no sentido de que a

Num. 44183234 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612303589100000043131851
Número do documento: 24110612303589100000043131851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:06:48
exigência contida no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 está satisfeita nos casos em
que o nome do candidato a vice consta do material, de modo claro e legível
(Recurso Eleitoral nº 0600202-54.2024.6.16.0123, Des. Luiz Osório Panza,
julgado em 11/09/2024).
Na espécie, da análise dos materiais publicitários apontados na inicial e
reproduzidos acima, e adotando o referido entendimento da Corte para as
Eleições de 2024, verifica-se que o nome de Jairo Filho, candidato a vice-
prefeito, está grafado de modo claro e facilmente visível em três deles, quais
sejam:

Adesivo branco:

Cartão (santinho):

Adesivo Perfurade Carro

Ou seja, nestes três materiais, inobstante a inobservância da proporção de 30%
prevista pela norma, o fato é que o objetivo do legislador foi plenamente
atingido, já que é possível identificar nos materiais impugnados, sem qualquer
dificuldade, o nome do candidato a vice-prefeito.
Assim, em relação aos referidos materiais, é de se dar provimento ao recurso,
para julgar improcedente a representação eleitoral.
Contudo, em relação aos dois materiais restantes, verifica-se que, ainda que
adotado o critério da visibilidade e legibilidade, a irregularidade resta evidente,
senão vejamos:

Num. 44183234 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612303589100000043131851
Número do documento: 24110612303589100000043131851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:06:48
Adesivo branco redondo:

Wind banner:

Em relação ao adesivo, verifica-se que o número e o nome da candidata estão em
destaque, sendo que o nome do vice aparece em proporções muito menores,
dificultando a leitura por parte do eleitor.
Da mesma forma, em relação ao “wind banner”, além da proporção entre os
nomes ser igualmente destoante, o contraste de cores dificulta ainda mais a
visibilidade do nome de Jairo, devendo ser considerado, ainda, que o material,
por sua natureza, permanece em constante movimento, o que torna ainda mais
complexo ao eleitor a leitura da informação exigida em lei.
Nesse contexto, ainda que aplicados os critérios fixados pela Corte para as
Eleições de 2024, a irregularidade desses dois materiais é evidente, razão pela
qual é de se manter a procedência da representação neste ponto.
Por fim, em relação à multa prevista no §3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97,
verifica-se que o juiz de primeiro grau adotou, adequadamente, o critério de
fixação de uma multa para cada tipo de material considerado como ilegal, na
medida em que o que se considera irregular é propaganda e não o meio pelo qual
foi veiculada.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme precedente de minha relatoria:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. VIOLAÇÃO DO ART. 36, §4º, DA LEI Nº
9.504/97. OMISSÃO DO NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO
EM POSTAGENS EM REDES SOCIAIS. MULTA APLICADA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
CITAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA
DESCONTEXTUALIZADA. CONDUTA LIMÍTROFE. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Num. 44183234 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612303589100000043131851
Número do documento: 24110612303589100000043131851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:06:48
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra a decisão que julgou procedente
representação eleitoral, aplicando multa de R$5.000,00 por rede social em
que se divulgou a propaganda eleitoral que deixou de mencionar o nome do
candidato a vice-prefeito, em violação ao art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a exigência de menção do
nome do candidato a vice-prefeito em tamanho não inferior a 30% do nome
do titular, conforme o art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, se aplica às postagens
em redes sociais; (ii) estabelecer se a multa deve ser aplicada por propaganda
irregular ou por cada rede social em que a propaganda foi veiculada; e (iii)
estabelecer se a menção a jurisprudência de modo descontextualizado e em
sentido contrário à conclusão efetivamente alcançada pelo julgado configura
litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 exige que todas as propagandas de
candidatos a cargos majoritários contenham o nome do vice-prefeito em
tamanho não inferior a 30% do nome do titular, aplicando-se a todas as
modalidades de propaganda, incluindo as realizadas em redes sociais.
4. A menção ao nome do vice-prefeito apenas na descrição do perfil do
candidato não supre a necessidade de identificação em cada postagem de
propaganda eleitoral, uma vez que estas podem ser acessadas de forma
independente e direta pelo eleitor.
5. A multa deve ser aplicada por propaganda irregular, e não por cada
rede social em que a propaganda foi veiculada, considerando que as
postagens nas diferentes plataformas apresentaram o mesmo conteúdo.
6. A menção de julgado evidentemente inaplicável ao caso, ainda que de
forma descontextualizada, não tem o potencial de induzir esta Corte em erro e
não configura litigância de má-fé quando não houver plena demonstração da
intenção deliberada de induzir o julgador em erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A exigência de menção ao nome do candidato a vice-
prefeito em tamanho não inferior a 30% do nome do titular, conforme o art.
36, §4º, da Lei nº 9.504/97, aplica-se a todas as modalidades de propaganda
eleitoral, incluindo as realizadas em redes sociais. 2. A multa por violação
do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada por propaganda
irregular, independentemente do número de redes sociais em que foi
veiculada.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, §4º; Código de

Num. 44183234 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612303589100000043131851
Número do documento: 24110612303589100000043131851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:06:48
Processo Civil, art. 80.Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE
0604474-64/SP, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 7/3/2023; TSE, AgR-
REspE nº 060340131, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 18/05/2023.
(TRE/PR, Representação nº 060007233, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, PSESS 09/09/2024 - destaques acrescentados)

Dessa forma, e considerando que a irregularidade subsiste em dois dos materiais
impugnados (adesivo branco redondo e “wind banner”), independente da forma e
da quantidade de veiculação, é de se fixar a multa no patamar de R$ 10.000,00
(dez mil reais).
Cumpre ressaltar que não se revela possível a fixação da multa no mínimo legal,
conforme pleito subsidiário dos recorrentes, já que a irregularidade foi constatada
em mais de um tipo de material, sendo irrelevante para o caso a quantidade das
propagandas que foram apreendidas e eventuais dificuldades financeiras
enfrentadas pela campanha dos recorrentes.
De todo o exposto, a conclusão é pelo parcial provimento do recurso, para afastar
a irregularidade reconhecida em primeiro grau em relação a três materiais
(adesivo branco, cartão santinho e adesivo perfurade carro) e para manter a
procedência da representação em relação aos dois materiais restantes (adesivo
branco redondo e “wind banner”), diminuindo a multa para o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), a ser suportada de forma solidária pelos recorrentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO, para manter a procedência da representação em
relação a dois dos materiais impugnados (adesivo branco redondo e “wind

Num. 44183234 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612303589100000043131851
Número do documento: 24110612303589100000043131851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:06:48
banner”), diminuindo a multa, por consequência, para o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais).
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600352-04.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
CRISTINA REIS GRAEML, JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO - Advogada dos RECORRENTES:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO /
PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, FABIOLA
ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, JOSE
HOTZ - PR17276, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891,
LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024